Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação regressiva movida por seguradora. Narra que firmou contrato de seguro com a vítima do acidente. O veículo segurado foi abalroado na traseira pelo veículo conduzido pela primeira ré. Os danos materiais provocados no veículo segurado somaram R$ 15.911,21. O autor pagou a indenização securitária ao segurado e sub-rogou-se no direito de ser ressarcido em ação de regresso. Requer a condenação dos réus ao pagamento de R$ 15.911,21, acrescido de atualização monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a ordem de dedução do valor da franquia deve ser mantida; e (II) se os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a jurisprudência do TJDFT e do STJ, o proprietário registral do veículo responde objetivamente e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduzir.
4. A ausência de transferência formal do veículo após a compra e venda junto ao DETRAN mantém a responsabilidade civil do antigo proprietário.
5. Em casos de colisão traseira, há presunção de culpa do condutor que colide com o veículo da frente, conforme o disposto no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
6. A dinâmica do acidente narrada pela parte autora é condizente com os documentos juntados aos autos, que demonstram que o veículo segurado foi arremessado sobre o veículo à sua frente.
7. A alegação de frenagem brusca não foi comprovada e não há provas que infirmem os argumentos da parte autora.
8. Os documentos juntados pela seguradora — orçamento, nota fiscal e imagens dos veículos envolvidos na colisão — demonstram que os reparos realizados no veículo segurado são condizentes com os danos decorrentes da colisão.
9. A nova dedução da franquia determinada na sentença enseja enriquecimento sem causa dos réus, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
10. Segundo o Enunciado da Súmula 54 do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Apelação do autor provido. Apelações dos réus não providas. Unânime.
Tese de julgamento: "1. O proprietário registral do veículo responde objetivamente e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduza. 2. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; CC, arts. 186, 884 e 927, l; e STJ, Súmula 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ – AgInt no AREsp 1215023/SC; e TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão n. 1795455; 2a Turma Cível, Acórdão n. 1409876; 5a Turma Cível, Acórdão n. 0702237-88.2019.8.07.0014; e 3a Turma Cível, Acórdão n. 1420485.